Tribunal: TJMT
Processo: 1026316-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026316-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (AGRAVANTE), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (AGRAVANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (AGRAVADO), IVAN ALTMAYER - CPF: 887.254.300-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE ELIANE ALTMAYER - CPF: 925.217.200-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO BARBIERI - CPF: 526.124.300-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE OFÍCIO QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA, TAMPOUCO ACARRETA JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

A concessão de parcelamento de custas processuais de ofício pelo juiz, sem que tenha sido expressamente requerido, não configura julgamento
extra petita
, especialmente quando diante de pedido mais abrangente de justiça gratuita (art. 98, § 6º, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1026316-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK
, representado pelos herdeiros
TATTIANA BARBIERI STALICK
e
FELIPE BARBIERI SATALICK
, e
JONARA CRISTINA BARBIERI SATRALICK

AGRAVADA:

AGROVERDI AGONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
EDSON GUSTAVO STARLICK (ESPÓLIO)
e
JONARA CRISTINA BARBIERI SATARLICK
, em face da decisão monocrática desta Relatora que
indeferiu
o pedido de concessão da gratuidade da justiça nesta via recursal e
deferiu
o parcelamento em 6 (seis) vezes, nos termos do §6º do art. 98 do CPC/15.

A parte agravante sustenta que o
decisum
recorrido não valorou adequadamente os documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência financeira. Cita, para tanto, as declarações de isenção de imposto de renda e as primeiras declarações de inventário (Id 199173588), que, em sua ótica, demonstram a ausência de liquidez e movimentação financeira, bem como o impacto de uma calamidade agrícola em suas finanças.

Aponta que o único bem de valor do espólio é o imóvel residencial da família, que não gera rendimentos e não pode ser vendido, e que o elevado custo das custas cerceia seu direito de defesa.

Além disso, argumenta que o parcelamento não foi solicitado e não resolve a carência de recursos, reafirmando a indispensabilidade da concessão da justiça gratuita (Id. 312558354).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, a qual
indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça e
deferiu
o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Pois bem. Em que pese os argumentos expostos pela parte recorrente no presente recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo Edson Gustavo Starlick (espólio) e Jonara Cristina Barbieri Starlick, tendo em vista a ausência de demonstração cabal de hipossuficiência econômica da massa patrimonial inventariada, que permita o acolhimento da pretensão com respaldo legal e jurisprudencial.

Neste contexto, verifica-se que os agravantes, embora insistam na narrativa de ausência de atividade econômica rentável, não trouxeram qualquer elemento novo ou superveniente que justifique a revisão da decisão anterior.

Trata-se, pois, de acervo substancial, cuja valorização patrimonial é incompatível com a invocação de hipossuficiência.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o benefício da justiça gratuita pode ser indeferido, mesmo diante de declaração de hipossuficiência, quando houver nos autos elementos concretos capazes de infirmar tal presunção relativa, como é o caso.

A despeito da eventual indisponibilidade momentânea desses recursos, sua existência afasta a alegação de absoluta impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Diante de tais fundamentos, evidencia-se a completa ausência de elementos aptos a afastar a conclusão anteriormente firmada por esta relatoria, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita, assegurado, todavia, o parcelamento do preparo recursal, como já concedido, e que encontra respaldo no entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte de Justiça.

Confira-se:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE
PARCELAMENTO DO PREPARO
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA DEFERIR O PAGAMENTO PARCELADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A embargante sustenta omissão quanto à análise de novos documentos apresentados após a interposição do Recurso, que comprovariam o agravamento de sua situação financeira, bem como quanto ao enfrentamento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. De forma subsidiária, requer o parcelamento do preparo, com base no §6º do art. 98 do CPC e no art. 233, §3º, I, das Normas Gerais da Corregedoria do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos documentos novos e ao pedido de justiça gratuita e avaliar a possibilidade de parcelamento do preparo recursal, conforme previsto no ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam à integração da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou fundamentadamente a questão da justiça gratuita, ressaltando que a parte foi intimada a demonstrar sua hipossuficiência financeira, mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterar documentos já constantes dos autos.

A decisão expressamente consignou que não compete ao Juízo indicar quais documentos seriam aptos à comprovação da hipossuficiência, incumbindo à parte a apresentação de elementos mínimos que a demonstrem, o que não ocorreu.

A alegação de que os documentos posteriores não foram analisados de forma específica foi rejeitada, porquanto o acórdão, ainda que de forma implícita, já havia considerado que os elementos apresentados não alteraram o cenário inicialmente constatado.

Não obstante a inexistência de omissão relevante, acolhe-se parcialmente o pedido para autorizar o parcelamento do preparo, conforme art. 98, §6º, do CPC e art. 233, §3º, I, das Normas da Corregedoria do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

A análise de documentos tidos como irrelevantes afasta a alegação de omissão quando a fundamentação do acórdão demonstra compreensão suficiente da controvérsia.

A ausência de demonstração eficaz da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da justiça gratuita.

É admissível o parcelamento do preparo recursal quando requerido de forma subsidiária e preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º, e 1.022; Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, art. 233, §3º, I.”
(N.U 1013100-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Não obstante, o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil/15, dispõe que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, situação que se verifica na hipótese.

3. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1000328-14.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Insta anotar, ademais, que o § 5º, do artigo 98, do Código de Processo Civil prevê que
“a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
.

Assim, o Código de Processo Civil expressamente acabou com o tudo ou nada em termos de justiça gratuita, estabelecendo que a concessão ou não da gratuidade pode e deve ser feita à luz dos valores que efetivamente devem ser adiantados, de modo que despesas de maior vulto podem ensejar a concessão da gratuidade (
ou, mesmo, de parcelamento ou abatimento
) enquanto despesas (
lato sensu
) de pequeno valor, não.

Em consonância com essa atual sistemática, o artigo 98, § 6º do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que
“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
.

Dessa forma, sob o manto dos dispositivos legais supracitados, sequer há vício de julgamento
extra petita
na decisão monocrática ora atacada, inclusive porque, diante de pedido mais abrangente (justiça gratuita), inclui-se o de menor abrangência (parcelamento das custas iniciais).

Logo, em que pese às alegações dos agravantes, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que os recorrentes não trouxeram argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025